Tribunal: TJES
Processo: 0000373-52.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-52.2022.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOÃO TEODORO DE PAULA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO APELADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, “D”, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A tese de negativa de autoria não se denota dos elementos probatórios carreados aos autos, razão pela qual não pode ser acolhida. Nesse ponto, estando a decisão dos jurados em desconformidade com as provas coligidas nos autos, principalmente em vista dos depoimentos testemunhais, impõe-se a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, "d", do CPP.
2.
Os disparos de arma de fogo desferidos nas regiões mais letais do corpo, isto é, no tórax e na cabeça, evidenciam o
animus necandi
na conduta delitiva.
3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000373-52.2022.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO TEODORO DE PAULA

Advogado(s) do reclamado: HALEM DA SILVA HABIB

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, contra a sentença de
fls. 389/390 dos autos físicos,
proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Muniz Freire
que, em decorrência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
desclassificou
o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para a conduta tipificada no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Narra a peça ministerial, às fls. 02/03, em resumo:

“Consta do inquérito policial que serve de base para a presente, que no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 10:19 horas, Bom Destino do Tombos, neste município e Comarca, o denunciado agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, utilizando uma arma de fogo, efetuou 03 (três) disparos contra a vítima RONALDO LOURENÇO LUIZ, acertando dois tiros na mesma, um na mandíbula e o outro no tórax, a qual não veio a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, tendo em vista que as pessoas presentes no local conseguiram tirar a arma desse e prestar socorro para a vítima.

Informa que o denunciado é tio da vítima.

Narra que o motivo do crime foi o simples fato da vítima participar de uma medição de terras sem a presença do denunciado.

Consigna que, no dia dos fatos, estava ocorrendo uma medição de terras, advindas de herança, tendo o denunciado e seu filho chegado ao local questionando o motivo de não terem sido informados da reunião, quando a vítima então informou que o advogado do denunciado estava ciente dos atos praticados.

Revela que o denunciado se aproximou da vítima e bradou "você é machão mesmo, quero ver se você é machão agora", momento em que, subitamente, sacou a arma e desferiu os tiros contra a vítima, tornando impossível a sua defesa.

Ressalta que, a vítima ficou com um projétil alojado na altura da 7
ª
costela na região dorsal esquerda – vide fl. 75.

Materialidade comprovada pelo BU de fls. 03/05, pelo auto de apreensão de arma de fogo à fl. 71, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 72, relatório de diagnóstico de atendimento de fls. 54/58 e laudo de lesões corporais de fls. 75.

Assim agindo, o denunciado JOÃO TEODORO DE PAULA, encontra-se incurso, em tese, nas iras do art. 121, § 2°, I e IV do art. 14, II todos do Código Penal pelo crime cometido contra a vítima RONALDO LOURENÇO LUIZ. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o réu João Teodoro de Paula foi denunciado pela prática do crime exposto no
artigo
121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
sendo posteriormente desclassificada sua conduta para àquela tipificada no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Inconformado com a decisão, em suas
razões recursais
apresentadas às fls. 406/409 dos autos físicos, o
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que, nos termos do artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, requer
a nulidade d
o julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri,
a fim de que João Teodoro de Paula
seja submetido a novo julgamento
.

Diante de uma análise perfunctória dos autos, verifica-se, de forma clarividente, que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, nos moldes do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, razão pela qual
deve ser acolhido o recurso interposto pelo Ministério Público
de 1º grau
.

Inicialmente, depreende-se que a
materialidade
do crime de tentativa de homicídio está cabalmente demonstrada por m
eio dos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 78 e 242/242-v.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou comprovada através da farta prova testemunhal presente nos autos,
sobre a qual passarei a dissertar.

Inicialmente, verifica-se que a vítima Ronaldo Lourenço Luiz, ao prestar suas declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 231 dos autos físicos), narrou detalhadamente como os fatos ocorreram. Senão, vejamos:

“
Que chegou de moto na propriedade localizada em Bom Destino do Tombos; que Flávio, filho do réu, questionou o declarante de que ele estaria fazendo reunião sem a presença de seu pai; que o declarante respondeu que não tinha nada a ver com isso; que o declarante disse também que quem ficou responsável por isso foi o advogado contratado pelo réu; que após isso, o réu disse ao declarante ‘você é machão mesmo, quero ver se você é machão agora’; que nesse momento, seu tio João efetuou os disparos contra o declarante; que um tiro pegou ao lado de sua boca e outro próximo ao coração; que ainda estava em cima da moto quando os disparos foram efetuados [...] que teme por sua vida; que não conseguiu entender o por que de seu tio ter feito isso; que sempre foi uma pessoa de bem [...]”.

Na mesma toada fo
ram as declarações em juízo
do informante Romero Lourenço Luiz (mídia inclusa à fl. 231 dos autos físicos), irmão da vítima, que narrou que no momento dos fatos estava trabalhando a uma distância de 500 (quinhentos) metros do local. Informou que ouviu os disparos e correu para o local do crime. Acrescentou, também, que a motivação do crime foi em decorrência de desavenças por divisão de terras.

Corroborando os depoimentos acima prestados, a testemunha Waldeci Pereira, sobrinho do réu e primo da vítima, ao ser ouvido na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 231 dos autos físicos), esclareceu que a vítima chegou na propriedade onde estavam fazendo marcação de terras, momento em que João Teodoro de Paula chegou em seguida e questionou o motivo de estarem fazendo a reunião sem ele. Informou que o réu só chegou, atirou na vítima e saiu. Por fim, disse que
o irmão da vítima
tirou a arma da mão do réu.

Imperioso ressaltar, ainda, o depoimento de Rodrigo de Paula Luiz, irmão da vítima e sobrinho do réu (mídia inclusa à fl. 231 dos autos físicos), que narrou que estavam no terreno para a medição das terras, momento em que seu irmão chegou de moto, e logo após chegou o acusado, sendo que esse se irritou pelo fato de não estar presente e efetuou os disparos contra a vítima.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 231 dos autos físicos), negou os fatos narrados na exordial, dizendo que apenas entrou em luta corporal com a vítima.
Sustentou, também,
que começou a discutir com a vítima e sua arma de fogo caiu no chão, momento em que a vítima tentou pegar a arma e no meio da discussão, a arma efetuou dois disparos.

Verifica-se, portanto, que a tese defensiva de negativa de autoria apresentada em juízo é extremamente frágil, considerando todos os depoimentos já transcritos.

Portanto, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri, verifica-se que tal veredicto não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Isso pois,
os disparos de arma de fogo desferidos nas regiões mais letais do corpo, isto é, no tórax e na cabeça, evidenciam o
animus necandi
na conduta delitiva
.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na prova dos mesmos e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a desclassificação da conduta do apelado,
sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.
[...].
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Oportuno se faz acentuar que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar o réu.

In casu
, como asseverado, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou testemunhal dos autos, fazendo aflorar, de maneira suficiente, que a decisão do Conselho de Sentença não se baseou em elementos comprovados, revelando-se manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de
anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri nestes autos, e
submeter o apelado João Teodoro de Paula a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Muniz Freire/ES.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)